Tribunal: TJDFT
Processo: 0722516-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0722516-40.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: LUIZIANE DE MATOS ALMEIDA VIEIRA EMBARGADO: CONDOMINIO QUINTAS DO TREVO DECISÃO Ante o pedido de desistência formulado pela embargante/agravada (id 31064546), não conheço dos embargos declaratórios que opôs (id 28370526) ao acórdão 1.360.249 (id 27978835). Preclusa, arquivem-se, com baixa. Intimem-se. Brasília, 13/12/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator